Tribunal: TJMT
Processo: 1000863-65.2020.8.11.0030
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Embargos de Declaração no 1000863-65.2020.8.11.0030
Embargante: SAMUEL DE ALMEIDA PEREIRA
Embargada: CIELO S.A.
JuIZ Relator: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTE – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – RECURSO DESERTO – EMBARGOS REJEITADOS
Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei no 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.
O Recurso está deserto diante da não comprovação do preparo de forma tempestiva.
Embargos conhecido e rejeitado.
RELATÓRIO E VOTO
Pretende o embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o acórdão que julgou pela deserção recursal.
Alegou a parte embargante que o preparo foi recolhido no prazo legal.
Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do art. 18, da Lei no 9.099/95.
É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.
A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:
Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente.
No presente caso, entendo que os embargos devem ser rejeitados uma vez que ainda que o último prazo tenha ocorrido em dia não útil, o peticionamento deveria ocorrer até a primeira hora do expediente do dia útil subsequente, ou seja, 12h59 do dia 31/05/2021, considerando que, nesse caso, o prazo é contado minuto a minuto.
A comprovação das custas ocorreu somente dia 01/06/2021, às 19h20min, ou seja, de forma intempestiva.
O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, dispõe que:
Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.
§ 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
Dispõe o Enunciado 80, do FONAJE:
Enunciado no 80: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF – Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió/AL).
A matéria é de ordem pública e, mesmo que não alegada pela outra parte pode e deve ser reconhecida pelo magistrado.
Assim sendo, verificada a deserção, imperioso a rejeição dos embargos e a manutenção do acórdão.
Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, monocraticamente, por não vislumbrar a existência de qualquer mácula.
É como voto.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator